Tribunal: CARF
Processo: 11060.001611/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.001611/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.250 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS KRETA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/09/2004 a 26/10/2006
APRESENTAÇÃO
DEFICIENTE
DE
DOCUMENTOS.
AFERIÇÃO
INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO. CABIMENTO.
A apresentação deficiente de documentos, bem como a constatação, pelo
exame da escrituração contábil ou de qualquer outro documento, que a
contabilidade da empresa não registra o real movimento de remuneração dos
segurados a seu serviço, constituem-se motivos justos, bastantes, suficientes e
determinantes para a apuração, por aferição indireta, das contribuições
previdenciárias efetivamente devidas, revertendo em desfavor da empresa o
ônus da prova em contrário.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.001611/2009-23
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001611/2009-23

Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração para exigência de contribuições sociais
previdenciárias, incidentes sobre a mão de obra utilizada em obra (matrícula CEI
36.000.01241/75 – Posto de Gasolina) e aferida indiretamente via custo unitário básico (CUB).
De acordo com o relatório fiscal (e-fls.18-22)

 A empresa, matriculou [a obra] com o CEI 39.240.00785/63 na Agência em
Viamão, na qual efetuou os recolhimentos previdenciários e declarou-os em
GFIP.
 ao solicitar regularização da obra na Agência em Livramento, através [da
Declaração e Informação Sobre Obra] DISO de 01/12/2006, foi emitido outro
número CEI 36.000.01241/75, por ter sido considerado a emissão do número
anterior irregular
 Os recolhimentos efetuados na matricula 39.240.00785/63 foram todos
transferidos para a matricula 36.000.01241/75,
 Na tentativa de regularização da obra, a empresa primeiramente apresentou
DISO, que originou um Aviso de Regularização de Obras [ARO] em
21/11/2007 no valor de R$ 34.375,96; inconformada com o valor, novamente
apresentou mais notas fiscais, até então não apresentadas quando da primeira
solicitação de regulamentação, onde originou novo ARO em 06/12/2007 no
valor de R$ 20.100,56 que também foi contestado pela empresa.
 Durante a fiscalização, a empresa apresentou Livro Diário 01/2004, 02/2005,
03/2006 e 04/2007 sem as formalidades legais, ou seja: Sem assinatura do
empresário e sem autenticação na Junta Comercial, também não lançou em sua
contabilidade os pagamentos feitos a empresa LOCATEC PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA,
 Conforme se demonstra abaixo, os pagamentos deveriam ter sido lançados em
suas datas de pagamentos nos Livros Diários 01/2004 e 02/2005:
Recibo de Pagamento de 26/11/2004 – R$ 2.200,00
Recibo de Pagamento de 15/12/2004 – R$ 2.500,00
Recibo de Pagamento de 23/12/2004 – R$ 3.500,00
Recibo de Pagamento de 10/01/2005 – R$ 3.000,00
Recibo de Pagamento de 25/01/2005 – R$ 4.000,00
Recibo de Pagamento de 14/02/2005 – R$ 4.000,00
Recibo de Pagamento de 25/02/2005 – R$ 4.000,00
Recibo de Pagamento de 14/03/2005 – R$ 4.000,00
Recibo de Pagamento de 25/03/2005 – R$ 4.000,00
Recibo de Pagamento de 08/04/2005 – R$ 3.500,00
Recibo de Pagamento de 25/04/2005 – R$ 2.000,00
Recibo de Pagamento de 10/05/2005 – R$ 2.000,00
Recibo de Pagamento de 25/05/2005 – R$ 2.000300
Recibo de Pagamento de 10/06/2005 – R$ 2.000,00
 A empresa também deixou de reter a contribuição previdenciária, quando do
pagamento feito para a empresa LOCATEC, deixando de cumprir o que
determina o Art. 219 do Regulamento do Custeio da Previdência Social.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001611/2009-23

 Por deixar de cumprir o que determina o Art. 219 do Decreto 3.048/99, a
empresa também deixou de isentar-se da responsabilidade solidária, sobre a
contribuição previdenciária devida na contratação da mão de obra com a
empresa LOCATEC
 Pela apresentação de livros sem as formalidades legais e pelo não lançamentos
de despesas da obra na sua contabilidade, conforme já citado no item 9, não foi
possível apurar o custo total da obra
 A contabilidade foi desconsiderada, primeiro por não preencher as formalidades
legais e segundo, porque não registra a total. utilização da anão de obra a seu
serviço, passando a ser aferida conforme determina o Art 33, parágrafo 4 e 6 da
Lei 8.212/91 e Art. 234 e 235 do Decreto 3.048/99

Esclarece a fiscalização que a apuração da remuneração da mão de obra por
aferição indireta valeu-se dos critérios estabelecidos pela Instrução Normativa SRP 3, de 14 de
julho de 2005. Acrescenta ainda que:
 A obra refere-se a um posto de gasolina construído numa área total de 1.743,46
m2;
 A obra é composta de um apartamento coro 98,61 m2, de Lojas com 260,30 m2,
de uma área coberta (bombas) 561,01 m2, de uma área pavimentada em bloco
de concreto intertravado de 429, 24 m2 e de uma área de 394,30 m2, esta não
incluída no cálculo do custo da obra, por ser correspondente a jardinagem,
passeios, rampas;
 A mão de obra paga pela empresa à empreiteira LOCATEC PROJETOS E
CONSTRUÇOES LTDA, relacionada no item 9, não integrou o Demonstrativo
do Cálculo da Obra
 A empresa apresentou GPS — Guia da Previdência Social, pagas nas
competências 04, 05 e 06/2005, no CEI 39.240.00785/63, como sendo da
empresa LOCATEC, no código de pagamento 2208, que não foram informadas
ao Demonstrativo do Cálculo da Obra, na apuração da mão de obra, porque a
mão de obra que corresponde as GPS, não foram declaradas em GFIP podendo
a empresa neste caso, solicitar a restituição das contribuições feitas de forma
incorretas.

Ciência do auto de infração no dia 26/06/2009, por via postal, conforme aviso de
recebimento (AR – e-fl. 26)

Impugnação (e-fls.28-37) apresentada no dia 24/07/2009, na qual a autuada alega:
 Impossível retroatividade da Lei 11.941/2009;
 Apresentação dos livros e documentos, que somente não foram
registrados/contabilizados;
 Irregularidade da incidência da taxa SELIC;
 Descabimento dos parâmetros de arbitramento, hipótese excepcional;
 Falta somente do registro da empresa Locatec;
 Equívoco nas áreas de construção e critérios de aferição;
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001611/2009-23

 Que o lançamento ignorou GFIPs e GPS;
 Impossibilidade de incidência de contribuições sobre área de obra de
construção

Tendo em vista a divergência entre as áreas descritas no relatório fiscal com as
áreas declaradas pela autuada, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) baixou o
processo em diligência, para manifestação conclusiva.

Em novo relatório fiscal (e-fl. 57-58), afirmou a fiscalização que a declaração de
áreas anexada pela empresa não condiz com a planilha de áreas da obra. Acrescenta que há carta
de habilitação que comprova que as metragens construídas de alvenaria diferem da declaração de
áreas anexada pela empresa. Aponta inconsistência entre as declarações de arquiteto
apresentadas, constando que a área pavimentada (concreto intertravado) seria de 429,24 m2 (e-fl.
71) ou de 708,63 m2 (e-fl. 70).

Em contrarrazões (e-fls. 60-63), a autuada se manifestou no sentido de que a
classificação da fiscalização não corresponde ao realmente construído, que seria de 257,60 m2 de
alvenaria para o prédio, 2,70 m2 de alvenaria para guarita, 337,50 m2 para a pista de
abastecimento, totalizando 597,80 m2, conforme planilha de e-fl. 68.

Impugnação julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), conforme acórdão e-fls 79-87. Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/09/2004 a 26/10/2006
AFERIÇÃO INDIRETA - CONTABILIDADE NÃO REGISTRA INTEGRALMENTE
AS DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO
Quando a contabilidade não registra as despesas efetivas com a construção cabe ao
auditor o lançamento de oficio das contribuições previdenciárias por aferição indireta,
cabendo ao proprietário da obra prova em contrário.

Recurso Voluntário (e-fls. 88-102) no qual a recorrente alega:
 Impossível retroatividade da Lei 11.941/2009;
 Que foram apresentados todos os livros e documentos, faltando apenas
requisitos formais (registro/contabilização) e o registro de um único
prestador
 O arbitramento deve ser hipótese excepcional;
 As áreas de cada tipo valoradas pela fiscalização encontram-se
equivocadas;
 Necessidade de consideração das GPSs;
 Que o lançamento desconsiderou as GFIPs;
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001611/2009-23

 Necessidade de diligência para correção da apuração e cálculo;
 Irregularidade da taxa SELIC;
 Impossibilidade de lançamento com base em instrução normativa;

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
Não consta dos autos expressamente a data da ciência da decisão de primeira
instância, apenas rubrica na e-fl. 87 que se assemelha à aposta no recurso voluntário, com data de
08/06/2010. Considerando essa como data de ciência, o recurso é tempestivo. Atendidos aos
demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Alteração na redação da Lei 8.212/1991 – Retroatividade
O recorrente alega que não há autorização ao lançamento, por conta da redação do
art. 33, §4o da Lei 8.212/1991, que o amparou, ter sido dada somente pela Lei 11.941/2009,
posteriormente ao fato gerador.
No entanto, na data da obra, o art. 33, §4o, da Lei 8.212/1991, com redação dada
pela Lei 10.256/2001, já dava autorização para exigência da contribuição com base no cálculo da
mão de obra empregada, proporcional à área construída. A alteração na redação do referido
artigo se deu somente em função da transferência de competência para a Secretaria da Receita
Federal do Brasil.

Aferição indireta – Amparo legal
Sustenta a recorrente que os critérios do arbitramento carecem de previsão legal.
Não lhe assiste razão.
Os critérios da aferição indireta decorrem do art. 33, §§4o e 6o, da Lei 8.212/1991
e do art. 234 do Decreto 3.048/1999 – Regulamento da Previdência Social (RPS), com a seguinte
redação na data dos fatos geradores:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(...)
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001611/2009-23

§ 4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-
responsável o ônus da prova em contrário.
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.

Art. 234. Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, de acordo
com critérios estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, cabendo ao
proprietário, dono da obra, incorporador, condômino da unidade imobiliária ou empresa
co-responsável o ônus da prova em contrário

Portanto, as instruções normativas que estipulam os referidos critérios extraem
sua validade da competência expressamente dada pela Lei e pelo RPS ao então INSS
(posteriormente, à Secretaria da Receita Federal do Brasil).

Aferição indireta – Falta de contabilização das despesas
A recorrente alega que o arbitramento é hipótese excepcional e que meras
imperfeições na contabilidade não o autorizam. Afirma que os livros e documentos são
suficientes para comprovar a mão de obra empregada.
Nesse ponto, note-se que as irregularidades na escrituração contábil são
reconhecidas pela autuada, que informa o seguinte:
não obstante a apresentação de todos os livros e documentos atinentes à obra em foco
(ainda que eventualmente faltantes formalidades apenas registrais), inclusive de
documentos adicionais da Locatec Projetos e Construções Ltda., os quais, por simples
esquecimento/equívoco, deixaram de ser contabilizados/registrados.

Desse modo, não há contestação quanto a deficiência da documentação
apresentada, o que de pronto já autoriza a aplicação do art. 33, §3o, da Lei 8.212/1991, com a
seguinte redação à data do fato gerador:

Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente
(...)
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001611/2009-23

§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.

A falta de lançamento dos pagamentos feitos à pessoa jurídica Locatec Projetos e
Construções Ltda (Locatec) – contratada para executar parte da obra, conforme consta do
relatório fiscal -, bem como da contabilização contribuição previdenciária que deveria ter sido
retida em nome da prestadora (prevista no art. 219 do Regulamento da Previdência Social -
RPS), deve ser entendida como ausência de prova regular e formalizada da remuneração da mão
de obra empregada na construção. Assim, aplicáveis também os §§4o e 6o do art. 33 da Lei
8.212/1991, ou seja, autorizado o cálculo da mão de obra proporcional à área construída.
Observe-se que esse cálculo tem por objetivo somente possibilitar a concretização
do art. 33, §3o, da Lei 8.212/1991 já citado: como a atividade de lançamento é vinculada e
obrigatória, a apresentação deficiente da documentação não pode impedir a constituição do
crédito tributário correspondente.
No entanto, a mesma lei que prevê a aferição das contribuições devidas em face
da apresentação deficiente da documentação também concede ao sujeito passivo o ônus da prova
em contrário. No caso em questão, a empresa não apresenta prova no sentido de que as
contribuições lançadas não seriam devidas ou que elidisse sua responsabilidade pelo
cumprimento das obrigações com a seguridade social, nos termos do art. 220 do RPS.
Nessa linha, também não é possível considerar as GPS apresentadas pelo sujeito
passivo como sendo da empresa Locatec, não só por conta do código de pagamento 2208 (mão
de obra própria ou de construtora na obra por empreitada total), mas também porque não houve
declaração dos pagamentos à prestadora em GFIP, não sendo possível relacionar os
recolhimentos efetuados.

Critérios de aferição – Áreas da obra
Afirma a recorrente que estão equivocadas as áreas de construção e os critérios de
aferição utilizados pela fiscalização.
Dos itens 16-23 do relatório fiscal, depreende-se que a fiscalização adotou os
seguintes critérios, com base em planta da obra em planilhas de áreas e declaração de engenheiro
da obra:

Obra
Posto de gasolina
Apartamento
98,61 m2
Lojas
260,30 m2
Área coberta (bombas)
561,01 m2 (redutor 50%)
Área pavimentada (concreto intertravado – circulação e estacionamento)
429,24 m2 (redutor 75%)
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001611/2009-23

Área não inclusa no cálculo (jardinagem, passeios, rampas)
394,30 m2
Área total
1.743,46 m2
Enquadramento
Projeto comercial salas e lojas (art.
437, IV c/c art. 437, §8o) – CSL08
(art. 438, V)
Tipo
Onze, alvenaria (art. 441, I)

A então impugnante alegou ter havido equívoco, vez que as áreas seriam as
seguintes:
Prédio (lojas, administração, WC)
257,60 m2
Calçamento (concreto intertravado)
708,63 m2
Piso em concreto polido
337,50 m2
Grama
439,73 m2
Para tanto, apresentou, já em sede de impugnação, declaração de arquiteto (e-
fl.47).
O processo foi baixado em diligência, após a qual a fiscalização ratificou seu
entendimento, apontando que a declaração do arquiteto diverge da planilha de áreas da obra de
e-fls. 53, que apresenta os seguintes dados:

Projeto
Pav.
À Construir
Térreo
597,80 m2
Subsolo
322,12 m2
Subtotal
919,9 m2

Lojas, adm. guarita e san.
Área somente coberta
Térreo: 597,80 m2
260,30 m2
337,50 m2

Apartamento
Área somente coberta
Subsolo: 322,12 m2
98,61 m2
223,51 m2

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001611/2009-23

A fiscalização também informa a existência de carta de habitação (e-fl.56),
comprovando que as metragens construídas de alvenaria diferem daquela declaração, nos
seguintes aspectos:
Área do terreno
1.743,46 m2
Área total do projeto - alvenaria
322,12 m2 (subsolo)
597,80 m2 (térreo)

O Auditor Fiscal noticia que o mesmo arquiteto apresentou mais uma declaração
conflitante no que tange à área de pavimentação externa em bloco de concreto intertravado,
constando uma área de 429,24m2 (e-fl. 55).
A recorrente, em contrarrazões, reafirmou que a área é a que consta do projeto
aprovado e do habite-se (e-fl. 74): a declaração de e-fl. 47 evidencia área do posto de
abastecimento. Contesta também a aplicação do qualificador de alvenaria para a totalidade da
área do térreo (597,80 m2), quando o correto seria atribuir “estrutura meramente metálica
recobrindo” para a área somente coberta de 337,50 m2 (pista de abastecimento).
Em síntese, de toda a documentação juntada e das explicações contidas nas
informações fiscais e defesas do contribuinte, depreende-se que a fiscalização embasou seu
cálculo na planilha de áreas e em uma das declarações do arquiteto informando a área de
concreto intertravado. A recorrente, por sua vez, pleiteia que seja considerada a outra declaração
do profissional.

Planilha de áreas (e-fl. 53) + Declaração arquiteto (e-fl. 55)
Declaração arquiteto (e-fl. 47)
Apartamento
98,61 m2
Prédio (lojas, administração, WC)
257,60 m2
Lojas
260,30 m2
Calçamento (concreto intertravado)
708,63 m2
Área coberta (bombas)
561,01 m2
Piso em concreto polido
337,50 m2
Área pavimentada (concreto intertravado)
429,24 m2
Grama
439,73 m2
Área não inclusa (passeios)
394,30 m2

Área total
1.743,46 m2
Área total
1.743,46 m2

Observado que compete à contribuinte o ônus da prova, por conta da exposição já
feita em tópico anterior, entende-se que não houve êxito nesse ponto. Por exemplo, pleiteia a
contribuinte que a área de prédio (lojas, administração, WC) seja considerada como de 257,60
m2, quando a própria planilha de áreas apresentada já traz, de plano, que tal área era de 260,30
m2. Não há qualquer referência ao apartamento no subsolo ou, ainda, ao mezanino constante das
plantas juntadas. Ao mesmo tempo que requer consideração da área de piso em concreto polido,
solicita subsidiariamente que seja reenquadrada a área como estrutura metálica, sem entretanto
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001611/2009-23

apresentar as notas fiscais da estrutura de metal como impõe o art. 441, §3o, da IN SRP no
03/2005.
Veja-se, dessa forma, que a falta da contabilidade regular autoriza a fiscalização o
lançamento das contribuições com os elementos à disposição. O não cumprimento das
obrigações acessórias, assim, atua em desfavor do próprio contribuinte, que fica incumbido de
trazer aos autos elementos robustos que desconstituam o crédito lançado, o que não apresentou.

Taxa SELIC
Por fim, a utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros incidentes sobre os
débitos tributários possui amparo na fundamentação trazida pela autoridade autuante, no
demonstrativo “FLD – Fundamentos Legais do Débito”.
Trata-se de aplicação de normas especiais, em consonância com a permissão
constante do art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional – norma de caráter geral - no sentido
de que os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês, somente se a lei não
dispuser de modo diverso.
Esse entendimento está consolidado na esfera administrativa, ensejando a edição
da Súmula CARF no 4, de observância vinculante para este Colegiado:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Tais posicionamentos também devem ser obrigatoriamente observados, por força do art. 62, §2o
do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/15).

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.250 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.001611/2009-23

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital